Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INDÍCE DA FAZENDA PÚBLICA E DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. QUESTÃO JÁ ANALISADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. TAXA DE JUROS SIMPLES. 1% A.M. EQUÍVOCO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.

1.1. No caso, o pedido de modificação dos índices dos juros moratórios e da atualização monetária aplicáveis com a utilização dos índices aplicáveis à Fazenda Pública e na Justiça Federal não foram aventadas no Juízo de origem, o que impossibilita o seu conhecimento e análise nessa seara recursal.

2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.

3. É inconteste que a parte agravante pretende rediscutir o termo inicial dos juros de mora, o que é incabível, tendo em vista que já foi analisada por decisão anterior transitada em julgado. Recurso parcialmente conhecido.

4. Se a taxa de juros equivale a 1% (um por cento) ao mês, o transcurso de 247 meses equivale a 247% (duzentos e quarenta e sete por cento) e não a 250,23% (duzentos e cinquenta vírgula vinte e três por cento), indicando um equívoco do laudo pericial quanto ao percentual total dos juros aplicáveis.

5. O serviço de atualização monetária existente no sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal indica que o cálculo dos juros é feito com o “percentual dos juros (a.m.) multiplicado pelo número de meses no período informado (data inicial e final), aplicado sobre o valor original atualizado” tratando-se, assim, de juros simples.

6. Evidenciado o equívoco do laudo pericial, incabível a sua homologação, sendo necessária a correção dos cálculos.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, recurso provido. Decisão reformada.